Tribunal: TJSP
Processo: 3011719-88.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que arbitrou honorários de perito. Possibilidade de conhecimento. Tema 988 de repetitivos. Honorários estimados em R$ 172.415,00, para perícia que envolve registros contábeis antigos, referentes a extenso período e contidos em documentos perdidos ou deteriorados em sua maioria, com necessidade de reconstituição de todos os registros de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que arbitrou honorários de perito. Possibilidade de conhecimento. Tema 988 de repetitivos. Honorários estimados em R$ 172.415,00, para perícia que envolve registros contábeis antigos, referentes a extenso período e contidos em documentos perdidos ou deteriorados em sua maioria, com necessidade de reconstituição de todos os registros de entrada e saída do período objeto dos trabalhos. Pedido de redução do valor. Descabimento. Montante bem justificado pelo experto, que não se mostra inadequado ou desproporcional diante do objeto da prova pericial a ser realizada. Decisão mantida. Agravo a que se nega provimento.